Tribunal: TJDFT
Processo: 0727387-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727387-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALOISIO ALVES DE LIMA JUNIOR, ANA CRISTINA ROCHA BARBOSA DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SEBASTIAO ARIONE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALOISIO ALVES DE LIMA JUNIOR E OUTRO contra a decisão proferida pelo Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, nos autos no 0744997-23.2021.8.07.0001, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, determinou a exclusão do Distrito Federal do polo passivo da demanda e condenou os autores/agravantes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Narram os agravantes que o agravado está realizando obra sem observância dos parâmetros urbanísticos e que situação lhes causam inúmeros prejuízos, além de obstar o exercício pleno do direito de propriedade. Esclarecem que incluíram o Distrito Federal no polo passivo da demanda porque este não fiscalizou a obra adequadamente e em caso de procedência do pedido deduzido na inicial o Distrito Federal seria o responsável por eventual demolição do imóvel vizinho objeto da contenda. Nas razões do pedido de reforma, argumentam que o Juízo não analisou corretamente o porquê de o Distrito Federal ser parte legitima para figurar no polo passivo. Alegam que o Distrito Federal é o real proprietário da área onde a obra está se desenvolvendo e responsável pela fiscalização. De acordo com os agravantes, o poder de polícia do Distrito Federal não foi cumprido com sucesso, porque a obra continuou acontecendo apesar de ter sido embargada. Diante disso, argumentam que o ente público é corresponsável e, por isso, legitimado a integrar o polo passivo. Quanto à fixação de honorários advocatícios na decisão agravada, asseveram que o Juízo deixou de aplicar ao caso norma específica prevista no art. 338 do CPC, a qual determina a fixação de honorários entre 3% e 5% sobre o valor da causa. Desta feita, alegam que o valor fixado na origem é indevido. Com isso, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo, para obstar a exclusão do Distrito Federal do polo passivo da demanda, bem como para suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios. No mérito, requerem a reforma da decisão, para reconhecer a legitimidade passiva do Distrito Federal ou, não sendo possível, a redução dos honorários. Preparo regular no ID 48797830. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, no que interessa ao objeto do agravo (ID 158349719), in verbis: Id 1548911414. De fato, não há qualquer ato ou fato que possa ligar o Distrito Federal as pretensões deduzidas nessa demanda, de modo que inexistindo pertinência subjetiva há que se reconhecer sua ilegitimidade para a causa. Desta forma, por ausência de pertinência subjetiva entre o Distrito Federal e a discussão litigiosa, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e determino a exclusão do Distrito Federal do polo passivo. Tendo em vista o princípio da causalidade e a teor do contido no § 2o, do art. 85, do CPC, fixo, em favor do Distrito Federal, honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, os serão suportados pela parte autora. [...] Em síntese, os agravantes pedem a reforma da decisão para reconhecer a legitimidade passiva do Distrito Federal ou, não sendo possível, para reduzir os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. O pedido liminar, por sua vez, restringe-se à pretensão de obstar as consequências da decisão agravada. Esclareço, de antemão, que neste momento se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, os autores/agravantes ajuizaram ação em face do Distrito Federal e de Sebastião Arione da Silva requerendo, dentre outros pedidos, a demolição de quaisquer construções irregulares em desenvolvimento no imóvel objeto da lide, porque, segundo os agravantes, a obra em andamento deixou de observar os parâmetros urbanísticos, situação que lhes causa inúmeros prejuízos, além de obstar o exercício pleno do direito de propriedade. O Juízo a quo acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Distrito Federal. Entendeu o d. magistrado pela inexistência de pertinência subjetiva entre a discussão posta na lide e o Distrito Federal. Nesse aspecto, importa consignar que “a teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.” Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. Nos termos do §4o do art. 133 da Lei no 6.138 de 26/04/2018, caso os órgãos de fiscalização constatem irregularidades em obras iniciais ou em desenvolvimento, assim definida no art. 181 do Decreto no 43.056, de 03 de março de 2022, é cabível a imediata demolição, vale dizer, sem qualquer intimação antecedente, in verbis: Lei 6.138/2018: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. [...] § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Decreto no 43.056/2022: Art. 181. Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Parágrafo único. Considera-se em desenvolvimento a obra que, ainda que habitada: I - tenha características de construção precária, ou seja, de construção sem estabilidade ou confeccionada com material improvisado; II - tenha características de construção provisória, ou seja, de construção não duradoura nem permanente e/ou; III - não tenha concluído qualquer das seguintes fases: a) fundação; b) estrutura; c) alvenaria; d) revestimento; e) cobertura; f) instalação elétrica; g) instalação hidráulica; h) instalação sanitária; i) pintura; e/ou j) acabamento. Diante disso, embora seja incumbência do Distrito Federal proceder à fiscalização de imóveis erigidos de forma irregular e demolição de obras em desenvolvimento, como o caso dos autos refere-se a conflito entre particulares envolvendo direito de vizinhança, reputo necessário aguardar as contrarrazões da parte agravada, para, quando do exame do mérito, verificar se, na espécie, há relação de pertinência subjetiva entre os fatos narrados na inicial e a indicação do Distrito Federal para integrar o polo passivo da lide. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). À Procuradoria de Justiça para manifestação. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator